Tribunal: TJDFT
Processo: 0729094-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729094-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CARLOS DA SILVA RECORRIDOS: DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA., MULIER LABORATORIO CLINICO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LABORATÓRIO E POSTO DE COLETA. EXAME TOXICOLÓGICO. MOTORISTA. RESULTADO POSITIVO. CONTRAPROVA. CONFIRMAÇÃO. NOVO EXAME APÓS QUASE CINCO (5) MESES. RESULTADO NEGATIVO. MATERIAL BIOLÓGICO DIVERSO DO PRIMEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Na qualidade de prestadores de serviços, os laboratórios de análises clínicas e postos de coleta respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores (CDC, arts. 2o, 3o e 14). Essa responsabilidade civil, contudo, pode ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o). 2. Ainda que a hipótese seja de responsabilidade objetiva, cabe ao consumidor o ônus de demonstrar minimamente o ilícito suscitado em desfavor da fornecedora, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta. 3. O art. 5o da Lei no 13.103/2015, assegura o direito à contraprova em caso de resultado positivo no exame toxicológico feito por motorista que exerce atividade remunerada. 4. Realizada a contraprova, o resultado confirmatório será considerado definitivo (anexo IV da Resolução no 691/2017 do CONTRAN, vigente à época), razão pela qual esse documento é a base para a formação do convencimento do Magistrado. 5. O exame feito com matriz biológica diferente e após quase cinco meses do primeiro não é apto para invalidar o exame questionado. 6. Ausente pedido de prova pericial ou de inspeção nas instalações das empresas rés, bem como de documentos que corroborem a afirmativa do autor de que nunca fez uso de substâncias psicoativas, não há como ser reconhecida a ocorrência de falha na prestação de serviço. 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 370 e 489, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Defende a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova oral que comprovaria os danos material e moral sofridos pelo recorrente, face ao constrangimento que foi imposto à sua pessoa, que nunca fez uso de qualquer espécie de drogas. Colaciona julgados de diversos tribunais. Nas contrarrazões, a recorrida DB MEDICINA DIAGÓSTICA LTDA requer que todas as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SPERB DE PAOLA, OAB/PR 16.015. A recorrida MULIER LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA, por sua vez, pugna pela fixação dos honorários recursais. II -O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio pretoriano, pois é entendimento pacífico da Corte Superior que: “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp 1700185/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/3/2018), o que não se observa no caso em exame. No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2269142/SC, Rel. Ministra NANCY ANGRIGUI, DJe 28/6/2023. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão (...) da não ocorrência de cerceamento de defesa, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.566/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022), o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Além disso, em relação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Determino que todas as publicações da recorrida DB MEDICINA DIAGÓSTICA LTDA sejam expedidas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SPERB DE PAOLA. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023